Tribunal: TJBA
Processo: 8068238-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068238-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado em razão de decisões conflitantes entre o Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e o Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial (suscitado), ambos declinando da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade nº 8193513-02.2025.8.05.0001, proposta por Maria José Santos da Silva em face do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – SINPOJUD, sob o argumento de possível conexão com a Ação de Obrigação de Fazer nº 8175393-08.2025.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes entre as ações em trâmite, de modo a justificar a reunião dos processos e a modificação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, não se configurando pela mera afinidade fática entre as demandas. 4. As ações possuem partes distintas, pois uma demanda envolve dirigentes do sindicato em conflito interno, enquanto a outra opõe diretora à própria entidade sindical. 5. As causas de pedir são diversas, uma vez que a ação de obrigação de fazer discute a regularidade de convocação de reunião e os limites de competência do Conselho, ao passo que a ação declaratória versa sobre vícios específicos de assembleia já realizada. 6. Os pedidos não se sobrepõem, sendo um de natureza inibitória (impedir ato futuro) e outro de natureza desconstitutiva (anular ato já consumado). 7. A inexistência de identidade entre os elementos das demandas afasta a conexão e, consequentemente, o risco de decisões conflitantes. 8. A jurisprudência confirma que a ausência de identidade entre partes, pedido e causa de pedir impede o reconhecimento da conexão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8068238-46.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e interessados MARIA JOSE SANTOS DA SILVA e SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO E BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)